Tribunal: TJPA
Processo: 0808143-41.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808143-41.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDNILSON DE SOUZA AMARAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

FRAUDE ELETRÔNICA. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2.
Partes que não se encontram sob a mesma situação jurídico-processual, impossibilitando a extensão dos efeitos concedidos na decisão que concedeu medidas cautelares diversas à corré.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0808143-41.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDNILSON DE SOUZA AMARAL

IMPETRANTE: ROMULO WESLLEY SOARES BARRETO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA /PA

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0801365-31.2024.8.14.0008

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar em favor de EDNILSON DE SOUZA AMARAL, em razão de ato do juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, que indeferiu a extensão de benefício concedido a corréus nos autos do processo de n° 0801365-31.2024.8.14.0008.

Narra a inicial que o paciente foi preso preventivamente em 30 de abril de 2024 pelo suposto cometimento do crime de estelionato em continuidade delitiva.

No entanto, ao revogar a prisão preventiva de dois coautores, a autoridade coatora decidiu por manter a prisão do paciente, ainda que na ausência de demonstração da individualização da conduta de EDNILSON que recomendou tal manutenção.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta que não há elementos personalíssimos na fundamentação da decisão que concedeu liberdade à corré, o que motiva a extensão do benefício ao paciente.

Em sede de pedidos, requer a concessão liminar da ordem para que a prisão de EDNILSON seja convertida em cautelar diversa. No mérito, a confirmação da liminar, tornando-a definitiva.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar, onde foi solicitado informações da autoridade coatora, que as prestou em 21.05.2024, conforme documento de Id 19658024.

Os autos retornaram a minha relatoria, onde foi indeferida a liminar e encaminhado os autos ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DO BENEFÍCIO DA EXTENSÃO AO PACIENTE

O cerne do debate processual cinge-se na possibilidade de aplicação, ao paciente, da extensão dos benefícios concedidos aos indivíduos Leonardo Araujo da Silva e Aline Cristina Gomes de Aguiar.

Quanto a tal pedido de extensão, adianto que não assiste razão ao suplicante.

Conforme a denúncia narra, a Empresa Indústria e Comércio de Conservas Alteroza, de propriedade de Bruna Pereira vinha sofrendo sucessivos golpes, onde Aline Aguiar, na qualidade de funcionária da empresa, direcionava transações oriundas da venda de produtos para as contas do marido Ednilson Amaral.

Em 23.04.2024, por conta do suposto delito de estelionato, na modalidade fraude eletrônica, insculpida no art. 171, §2º-A, os nacionais acima identificados tiveram suas prisões decretadas pelo juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA.

Em 28.04.2024, Leonardo Araujo da Silva requereu a revogação de sua prisão preventiva, que foi atendida. Frise-se, que ele sequer foi denunciado, pois segundo o Ministério Público, apesar de ter fornecido uma conta para a transferências de valores desviados pelos denunciados, não restou demonstrado nos autos que tinha consciência da origem ilícita dos recursos, bem como, não consta que tenha obtido qualquer vantagem decorrente do golpe, sendo possível concluir que funcionou apenas como um “laranja”.

Aqui já se nota a distinção de sua situação fática em relação ao paciente, já que este foi denunciado, pois tinha consciência da origem ilícita dos recursos, tendo inclusive, fugido, juntamente com Aline, do distrito da culpa. Logo, em relação à Leonardo Silva, que se quer se encontra na qualidade de réu, não podemos aceitar a tese de extensão do benefício.

Passemos a analisar a possibilidade de extensão em relação a denunciada Aline Aguiar.

Quanto a esta, observamos que apesar de ser a funcionária que induzia a empresa, por sua proprietária, a erro, sendo quem realizava o engodo para a caracterização da fraude, verificamos que sua soltura se deu em razão de suas condições pessoais, conforme asseverou o juiz singular. Vejamos:

“(...) A custódia cautelar da acusada fora decretada devido à gravidade elevada do delito e o risco de furtar-se da aplicação da Lei Penal. No entanto, as circunstâncias fáticas até o momento deambuladas nos autos e as
circunstâncias pessoais da ré
revelam ser possível que esta seja submetida a LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES (...)”.

Tais circunstâncias pessoais dizem respeito ao fato da acusada ser mãe de um filho de 09 (nove) meses de nascido e em razão do HC coletivo nº 143.641/STF foi concedida sua liberdade.

Mais uma vez, observamos uma nítida diferença entre a situação fática dos acusados, de tal modo que, diferente dos argumentos ventilados no presente
writ,
restou

demonstrado que as partes não se encontram sob a mesma situação jurídico-processual, impossibilitando a extensão dos efeitos concedidos na decisão que concedeu medidas cautelares diversas à corré.

Vejamos nossa jurisprudência quanto ao tema exposto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO PET NO RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. COVID-19. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. I - No que concerne ao pedido de extensão do benefício concedido aos corréus, ressalta-se que não há identidade fático-processual entre as partes, em razão das peculiaridades quanto às circunstâncias pessoais, que são distintas. Sendo assim, não cabe, portanto, a teor do art. 580 do CPP, deferir ao ora recorrente o pedido de extensão de benefício, mantido o regime fixado pela origem. II - Quanto ao pedido de concessão de habeas corpus, ressalta-se que é descabida a referida postulação, como sucedâneo recursal, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. III - Ademais, não merece reparo a decisão agravada, pois nos termos do art. 5º da recomendação do Conselho Nacional de Justiça n. 62/2020 a prisão do peticionante pode ser reavaliada pelo Juízo da execução penal. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no PExt no REsp: 1525439 SP 2015/0080347-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MODUS OPERANDI. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A UM DOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese cometido, consistente em homicídio qualificado, em concurso de quatro agentes, contra vítima que se encontrava algemada no interior de uma viatura policial, em local público e diante de várias testemunhas, após terem torturado a vítima. Verifica-se, ainda, a maior reprovabilidade da conduta do paciente, policial militar que se encontrava no momento do delito fardado, se utilizando da viatura e das armas da corporação, consoante consignado pelas instâncias originárias, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, tudo a justificar a imposição da medida extrema. Precedentes. IV - Não há identidade fático-processual entre as partes, não cabendo, portanto, a teor do art. 580 do CPP, deferir o pedido de extensão de benefício obtido por um deles, qual seja, a revogação da prisão preventiva. Precedentes. V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 509243 AM 2019/0130064-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2019).

Nosso E. Tribunal de Justiça possui entendimento correlato, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO Nº 0800892-11.2020.8.14.0000 PACIENTE: ANTÔNIO CLAUBERSON QUADROS SILVA IMPETRANTE: MARCOS CARVALHO DE ARAUJO - Adv. IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA PROCURADORA DE JUSTIÇA: Mª CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE EMENTA HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ...Ver ementa completaA CORRÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA-PROCESSUAL. RÉU QUE POSSUI REGISTROS ANTERIORES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A extensão dos efeitos da concessão de liberdade provisória deferida a um dos réus do mesmo processo (art. 580 do CPP) depende da análise de dois requisitos, quais sejam: a identidade das situações fático-processuais e o benefício não ter sido alcançado em razão de circunstâncias pessoais do beneficiado. 2. Uma vez que no presente há divergências entre a situação fática processual do ora paciente (que responde pela prática de outro delito) e da corré beneficiada com a liberdade provisória, n&ati (TJ-PA - HC: 08008921120208140000, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 17/03/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 19/05/2020).

Desta feita, demonstrado que o réu agiu com gravidade concreta, haja vista desvio de vultosa quantia da empresa, e tendo

se evadido do distrito da culpa para dificultar a aplicação da lei penal e não havendo condições pessoais, que por si sós façam com que outra medida seja suficiente, é que deve se manter a medida extrema em relação a ele.

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 27/06/2024